Tribunal: STF
Processo: RHC 206024
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FRAUDES CONTRA CONSUMIDORES. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE DIFERENCIADA DA PRÁTICA ILÍCITA E NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO AGENTE OCUPANTE DE CARGO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.



     AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.